Tribunal: TJSP
Processo: 1046036-32.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL" – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência recursal do autor – Preliminar – Alegação de julgamento "citra petita" – Inocorrência – Súmula no 381 do STJ – É vedado ao magistrado conhecer de ofício da abusividade de cláusulas

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL" – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência recursal do autor – Preliminar – Alegação de julgamento "citra petita" – Inocorrência – Súmula no 381 do STJ – É vedado ao magistrado conhecer de ofício da abusividade de cláusulas contratuais – Mérito - Razões recursais que não impugnam os fundamentos da r. sentença – Irregularidade formal – Violação do Princípio da Dialeticidade – Inobservância aos artigos 1010, II, III e 932, III, do CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405452
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046036-32.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MANOEL
FRANCISCO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046036-32.2019.8.26.0224 -Voto no 14496
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1046036-32.2019.8.26.0224
Apelante: MANOEL FRANCISCO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Ricardo Felicio Scaff
Comarca: Foro de Guarulhos 1a Vara Cível.
VOTO No 14496
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
JURISDICIONAL” CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO Insurgência recursal do autor Preliminar Alegação
de julgamento “citra petita” Inocorrência Súmula no 381 do
STJ É vedado ao magistrado conhecer de ofício da abusividade
de cláusulas contratuais Mérito - Razões recursais que não
impugnam os fundamentos da r. sentença Irregularidade formal
Violação do Princípio da Dialeticidade Inobservância aos artigos
1010, II, III e 932, III, do CPC/15
RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 124/130,
cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL” ajuizada por MANOEL
FRANCISCO FILHO em face do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto e pelo mais que dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais somente para
condenar o réu à devolução linear do valor de R$ 420,00, referente à tarifa de avaliação,
com valores atualizados monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, considerada a relação contratual. A correção
monetária é pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Julgo extinto o
feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Tendo em vista a sucumbência mínima do réu, condeno o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, considerando que não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046036-32.2019.8.26.0224 -Voto no 14496
3
mensurar o proveito econômico obtido pelo réu, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, fixo, por equidade, nos termos acima fundamentados e com espeque
nos artigos 85, §8o e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em R$ 1.500,00,
suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, podendo ser
cobrado, contudo, em até cinco anos, se o réu comprovar que houve modificação na
situação financeira do demandante. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considerase prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240). Caso haja interposição de recurso de apelação,
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias
(artigo 1.010, §1o, do Código de Processo Civil) e após, certificado o necessário, com as
nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (artigo 1.010, §3o, do Código de Processo Civil). Para fins de recurso, deverá ser
recolhido o preparo no importe de 4% sobre o valor da condenação, se houver, ou caso
não haja, ou não seja possível desde logo apurar o montante, sobre o valor atualizado da
causa. Conforme anotado acima, desentranhe-se a petição de fls. 122, tendo em conta
tratar-se de pessoa estranha aos autos. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas
as formalidades legais. P.R.I.C.”
Insurgência
recursal
do
autor
(fls.
136/141).
Preliminarmente, alega que a sentença proferida pelo magistrado a quo é “citra petita”,
visto que não realizou uma análise mais aprofundada no referido contrato, o que, se feito,
levaria a procedência total da ação. Sustenta que não foram analisadas todas as cláusulas do
contrato entabulado com a Instituição Financeira. No mérito, apresenta alegações
genéricas.
Contrarrazões apresentadas às fls. 145/147.
Subiram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046036-32.2019.8.26.0224 -Voto no 14496
4
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
é tempestivo e dispensado de preparo, em razão do deferimento dos benefícios da justiça
gratuita, porém, não deve ser conhecido.
Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento
c/c Pedido de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela
Jurisdicional ajuizada por Manoel Francisco Filho em face do Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, alegando, em síntese, que as partes celebraram contrato
de financiamento para aquisição de veículo automotor, fixando-se pagamento em 48
parcelas mensais de R$ 582,07, cada. Sustentou que há ilegalidade e abusividade na
avença, com a incidência de juros compostos e capitalizados, cumulação indevida de
comissão de permanência e encargos de mora, bem como cobrança indevida de IOF, tarifas
e encargos de terceiros. Requereu, a título de medida de urgência, o depósito dos valores
incontroversos, obtidos pelo método de Gauss, e, ao final, a revisão das cláusulas
contratuais e abusivas, para aplicar a taxa de juros de no máximo 12% ao ano, afastar os
juros capitalizados, a cobrança das tarifas ilegais, com devolução em dobro de valores (fls.
01/16).
O Juízo a quo deferiu a concessão da justiça gratuita e
indeferiu o pedido liminar (fl. 40/41).
O banco requerido apresentou contestação às fls. 45/75.
Houve réplica às fls. 108/115.
Sobreveio a r. sentença de fls. 124/130, proferida pelo Douto
Magistrado a quo, julgando parcialmente procedente a ação, somente para condenar o réu à
devolução do valor de R$ 420,00, referente à tarifa de avaliação, atualizado
monetariamente, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046036-32.2019.8.26.0224 -Voto no 14496
5
citação.
Pois bem.
O apelante alega, em preliminar, que a r. sentença, ora
guerreada, mostra-se “citra petita”, pois o magistrado a quo não se atentou para um exame
mais aprofundado do referido contrato, deixando de analisar toas as cláusulas contratuais.
Ocorre que tal alegação não merece guarida. Isto porque, ao
contrário do que alega o autor, a ação revisional, por si só, não gera ao magistrado o ônus
de examinar cada uma das cláusulas do contrato. Compete à parte especificar todas as
cláusulas, encargos e valores que considera abusivos, sendo que sobre esses o magistrado
deve se ater.
Ademais, nos termos da Súmula no 381, do Superior Tribunal
de Justiça, o magistrado não pode conhecer de ofício da abusividade das cláusulas
contratuais:
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas.
Pontua-se que o apelante não elucidou, em nenhum momento,
qual pedido ou argumento, apresentado na inicial, não foi apreciado pelo i. magistrado de
piso.
Ademais, verifica-se que o magistrado de piso analisou todos
os pedidos do autor: taxa de juros aplicada, prática de anatocismo, aventada comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios, incidência de IOF e CET,
aplicação das Tabelas Price e Gauss, tarifas bancárias (tarifa de emissão de boleto e carnê,
cadastro, registro de contrato, avaliação de bem, seguro, tarifa de terceiro). Não houve
nenhum pedido sem análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046036-32.2019.8.26.0224 -Voto no 14496
6
No mérito, o recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, analisando-se as razões da apelação interposta,
constata-se que a peça recursal limita-se a tecer considerações genéricas, sem impugnar os
fundamentos da sentença.
Reitera o objetivo da interposição da demanda, qual seja,
obter a revisão contratual, uma vez que houve cobranças de encargos ilegais, dizendo que
essas que restam comprovadas nos autos, sem, contudo, fazer qualquer contraponto com a
sentença, sem pontuar quais são os encargos que entende ilegais, sem trazer qualquer
fundamentação acerca da suposta abusividade do contrato.
Dessa forma, é evidente, portanto, a falta de interesse recursal
ante a total ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença (artigos 1010, II e 932,
III, do CPC/15).
Resta claro que, compete à parte recorrente, delinear todos os
fundamentos, de fato e de direito, para demonstrar a existência de erro no próprio
julgamento ou na forma do julgado, caracterizando, a sua ausência, irregularidade formal,
que impede o conhecimento do próprio recurso, por violação ao ordenamento jurídico.
Assim, não havendo indicação nas razões recursais de qual
vício ou erro a decisão apelada, por ventura, contenha, a apelação se mostra destituída de
interesse recursal, por impossibilitar o reexame das questões, efetivamente decididas pela
sentença.
De forma que, a apresentação de mero inconformismo contra
a r. sentença monocrática, sem os fundamentos de fato e de direito perseguidos, configura
afronta ao art. 1010, II, do CPC, situação que se amolda perfeitamente ao caso em apreço.
Interessante transcrever a esse respeito citação de Nelson
Nery Junior trazida por Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046036-32.2019.8.26.0224 -Voto no 14496
7
“Princípio da dialeticidade- De acordo com este princípio,
exigese que todo recurso seja formulado por meio de petição
na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade
com
ato
judicial
impugnado,
mas,
também
e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo
processo, que é essencialmente dialético”.
E a lição do eminente jurista José Carlos Barbosa Moreira:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos
errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as
espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a
exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a
mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões
que não guardam relação com o teor da sentença"
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, Forense,
2006, p. 423).
A esse respeito, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e
do C. STJ, a saber:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. RAZÕES
DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514,
INCISO
II,
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PRECEDENTES. SÚMULA No 83/STJ. 1. As razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046036-32.2019.8.26.0224 -Voto no 14496
8
apelação dissociadas do que decidido pela sentença
equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito,
exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de
regularidade formal da apelação. Precedentes. 2. Estando o
acórdão
recorrido
em
perfeita
harmonia
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a
Súmula no 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do
permissivo constitucional”. (AgRg no Ag 135.461/RS, Rel.
Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 18.8.97). 3. Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 37.483/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 03/05/2012).
Neste sentido, já decidiu este Tribunal:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário com garantia de alienação
fiduciária Razões do apelo dissociadas da sentença Ausência
de impugnação específica Violação ao princípio da
dialeticidade - Aplicação do art. 1.010, II e III, do
CPC/2015, disposição similar àquela do art. 514, II, do
CPC/1973 Recurso não conhecido, e majorados honorários
advocatícios
(NCPC,
art.85,
§ 11)”. (Apelação no
10100379-14.2016.8.26.0405, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Mellato Peixoto, 15o Câmara de Direito Privado,
julgado em 03/04/2017).
“Apelação. Ação revisional de contrato. Inépcia da inicial.
Não configuração. Preliminar rejeitada. Ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Alegações
genéricas.
Inadmissibilidade.
Recurso
não
conhecido.”(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046036-32.2019.8.26.0224 -Voto no 14496
9
1115765-71.2015.8.26.0100; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2016; Data de Registro: 26/04/2016)
“SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INDENIZAÇÃO -
RAZÕES
DE
APELAÇÃO
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA Descumprimento do art.
514, II, do CPC. Não se deve conhecer da apelação quando
as razões recursais não repudiam os fundamentos da
sentença. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Apelação no
0015950-85.2013.8.26.0554, Rel. Des. Antonio Nascimento,
26a Câmara de Direito Privado, julgado em 11.02.2015).
Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
DE APELAÇÃO.
Em razão do que estipula o artigo 85, § 11, do CPC/15, é o
caso de majorar os honorários dos patronos da apelada, razão pela qual os elevo para R$
2.000,00, observada a gratuidade de justiça.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)